Tribunal: TJMT
Processo: 0002526-04.2007.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002526-04.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS MESSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 050.274.511-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Fabio Guimaraes da Silva (VÍTIMA), FABIO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 003.619.781-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

–

TRIBUNAL DO JÚRI –
HOMICÍDIO
SIMPLES
–

CONDENAÇÃO –
RECURSO
DA DEFESA
–
REVISÃO DA DOSIMETRIA
–
PENA-BASE
–

AFASTAMENTO DA
VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL

DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
–
PROCEDÊNCIA – A FUGA DO DISTRITO DA CULPA NÃO TEM QUALQUER VINCULAÇÃO COM A PRÁTICA DO FATO CRIMINOSO
–

PREQUESTIONAMENTO
- MATÉRIAS ENFRENTEDAS NO VOTO
-

RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A
REPRIMENDA
.

As circunstâncias do crime
“são os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionando entre o agente e o ofendido etc.”
(Cleber Masson – Direito penal: parte geral (
arts
. 1º a 120) – 18 edição, Ed. Método, 2024, págs. 604/605).
Nesse con
texto,
convém ressaltar, que
as questões atinentes à marcha processual, decisões de prisão preventiva, além de configurarem situações internas ao processo, não tem qualquer vinculação com a prática do fato criminoso
.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto
por

CARLOS MESSIAS DE OLIVEIRA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/
MT,
o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença,
o
condenou
pela prática do crime
previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal,
à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões,
o apelante

requer
a revisão da dosimetria da pena,
para
o afastamento
da circunstância
judicial consistente na
s

circunstância
s
do delito
, sob o argumento de que
é
indevida e injusta
a
valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo fato de o réu ter se evadido do distrito da culpa depois de haver cometi
do
o crime.

Ao final
presquestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou
pelo
des
provimento do recurso
, pugnando pela manutenção da sentença
objurgada
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso,
sintetizando com a seguinte ementa:

Apelação criminal. Tribunal do Júri. Condenação por homicídio simples (art. 121, caput, do CP). Irresignação da Defesa. Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Pleito de exclusão da valoração negativa da vetorial referente às circunstâncias do crime, excluindo-se a majoração de 1/6. Procedência. Assim como a ideia de impunidade pelos fatos praticado, a fuga do acusado da comarca, após a consumação do crime, constitui fator inerente à própria prática delitiva, e, por isso, não autoriza o incremento da pena inicial. Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso pretende
, em síntese,
a revisão da dosimetria da pena, para o afastamento da circunstância judicial consistente nas circunstâncias do delito
.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que
interessa
:

“
No vetor
circunstâncias
, observa-se que após a prática delitiva em
15.12.2006
, o acusado empreendeu fuga do distrito da culpa, sendo, inclusive, decretada sua prisão preventiva em
13.03.2009
para assegurar a aplicação da lei penal. Em virtude deste mandado de prisão expedido, o acusado somente foi preso em
14.01.2023
, na cidade de Mineiros-GO- ID. 107513142.

Este cenário de fuga por mais de 16 anos extrapola o básico do tipo penal, revelando-se idôneo o recrudescimento da pena neste vetor dosimétrico à razão de
1/6 (um sexto).
” (Id.
206956267
)

Como é cediço, na delimitação da pena-base,
a
s
circunstâncias do crime

“
são
os dados
acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutu
ra, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos
empregados
em sua prática, as condições tempo e local em que ocorreu o ilícito penal
, o relacionando entre o agente e o ofendido
etc.”

(
Cleber Masson
– Direito penal: parte geral (
art
s
. 1º a 120) – 18 ed
ição,
Ed
. Método, 2024, pág
s
.
604/605)
.

Nesse contexto,
não
se mostra acertada a valoração negativa d
as circunstâncias do crime,
pois, como bem salientou a douta Defesa,
“questão atinente à marcha processual, decisões de prisão preventiva, além de configurarem situações internas ao processo, não tem qualquer vinculação com a prática do fato criminoso”
.

Com efeito, a fuga do acusado do distrito da culpa não
se relaciona diretamente
às
circunstâncias

da própria prática delitiva, pois é natural e faz parte da autodefesa

que o criminoso, quando cometa alguma conduta ilícita, busque a impunidade, de modo que o fato e sua autoria não sejam descobertos.
Portanto,
em razão da fuga do distrito da culpa
não ser relativa
à

circunstâncias do crime
, deve ser
afastado
o juízo negativo atribuído
a tal circunstância judicial
e, por consequência, reduzida a pena-base imposta ao acusado
.

A
vista do exposto, considerando que o juiz singular, na
primeira
fase da dosimetria da pena
valorou
negativamente as circunstâncias
do crime e a culpabilidade do agente,
procedendo
o aumento
em 1/6
por
de cada
circunstância judicial
,
com o afastamento
da
circunstância do crime,
reduzo a pena
-base
em 1/6, ou seja, 01 (um) ano,

mantendo
intacta
a culpabilidade do agente, bem como,

as demais fases

da
dosimetria,

resultando
, assim,
a pena definitiva
de
07 (sete) anos de reclusão
,

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pel
a

Defesa
, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados
pelo recorrentes
e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante do exposto, em
consonância ao
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
por

CARLOS MESSIAS DE OLIVEIRA
e
, no mérito,

PROVEJO-O
, para
afastar a circunstância
judicial
consistente nas circunstâncias do delito
(relativa
a
fuga do distrito da
culpa)
utilizada

para valorar negativamente a reprimenda e, por consequência
, readequa
r
a pena
para 0
7 (sete) anos de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto,
mantendo intacto
, contudo,
os demais dispositivos da sentença
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024